Tribunal: TJES
Processo: 5006973-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006973-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLIELMA EUNIDE DE SOUZA e outros

APELADO: ACE SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. RECUSA INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAL E EXISTENCIAL CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes nos autos de ação de obrigação de dar c/c danos morais e danos existenciais, ajuizada por segurada contra seguradora em razão da recusa de pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico com amputação de membro inferior. Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento da indenização securitária, mas rejeitou os pedidos de danos morais e existenciais. A autora apelou pleiteando a inclusão dessas indenizações, enquanto a ré buscou a improcedência total da demanda ou a redução proporcional do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar a tempestividade do recurso interposto pela seguradora; (II) definir se a recusa da seguradora ao pagamento integral da indenização securitária é lícita; e (III) estabelecer se a conduta da seguradora configura danos morais e existenciais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso da seguradora é tempestivo, porque a intimação deu-se por meio eletrônico, com aplicação da contagem prevista no art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.419/2006, sendo a consulta considerada fictamente realizada em 29-07-2024, com início do prazo recursal em 30-07-2024 e término em 19-08-2024.

A recusa da seguradora ao pagamento da cobertura por invalidez permanente total, com base na ausência de laudo com percentual, é manifestamente abusiva, pois a amputação supracondilar do membro inferior representa perda funcional total, conforme atestado por laudo pericial judicial conclusivo e idôneo.

A negativa indevida, mesmo diante de documentação suficiente e insistentes tentativas da segurada, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza violação à boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor, ensejando reparação por dano moral.

A conduta omissiva e reiterada da seguradora impôs à segurada angústia, frustração e sofrimento psíquico em momento de extrema vulnerabilidade física e emocional, o que justifica a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A negativa ilícita impediu a autora de adquirir prótese essencial à sua mobilidade, frustrando seu projeto de reabilitação, retorno ao trabalho e à vida cotidiana, o que configura dano existencial autônomo, distinto do moral, ensejando indenização no valor de R$ 15.000,00.

Aplica-se, ainda, a teoria do desvio produtivo do consumidor, pois a autora foi compelida a despender tempo e energia na tentativa de solucionar problema gerado exclusivamente pela conduta da seguradora, violando seu tempo vital e funcional.

O laudo pericial judicial prevalece sobre critérios administrativos ou percentuais de tabela SUSEP, e atesta, de forma fundamentada, a existência de invalidez total e permanente, sendo devido o pagamento integral da indenização securitária contratada.

A autora comprovou cumprimento substancial das obrigações contratuais e a existência de relação de consumo, atraindo a incidência dos arts. 4º, I, e 47 do CDC, com interpretação mais favorável ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso da autora provido. Recurso da seguradora desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa injustificada da seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez total, em contexto de vulnerabilidade da segurada, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

A conduta da seguradora que impede o segurado de realizar projeto de vida essencial, como aquisição de prótese para mobilidade, configura dano existencial, distinto do dano moral.

A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se quando a conduta do fornecedor obriga o consumidor a despender tempo e esforço excessivo para resolver problema criado pelo próprio fornecedor, ensejando reparação por danos morais.

O laudo pericial judicial prevalece sobre tabelas administrativas, quando atesta a invalidez total e permanente com base em exame técnico e imparcial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 389, 476 e 944; CDC, arts. 4º, I, 6º, VI, 14 e 47; CPC, art. 85, § 11; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.863.734, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 05.05.2025; STJ, AgInt-REsp 2.138.530, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 11-04-2025; TJMT, AC 1000928-56.2022.8.11.0041, Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira, j. 21-05-2025; TJRS, AC 5003027-91.2022.8.21.0027, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 23-04-2025; TJES, Ap. n. 0011516-53.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 09-04-2019; TJES, Ap. n. 0001656-15.2014.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14-02-2017; TJES, Ap. n. 0020161-97.1999.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 07-10-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Solielma Eunide de Souza e conhecer e negar provimento ao recurso inteposto por Ace Seguradora S. A. (atual Chubb Seguros Brasil S. A.), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006973-44.2021.8.08.0035.

APELANTE/APELADA: SOLIELMA EUNIDE DE SOUZA.

APELADA/APELANTE:
ACE SEGURADORA S. A. (atual CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A fim de situar a controvérsia, cumpre tecer breve relato dos fatos que deram origem à demanda. A Apelada/Apelante Sra. Solielma Eunide de Souza firmou contrato de seguro de acidentes pessoais com a Apelante/Apelada, então denominada ACE Seguradora S. A., prevendo cobertura para invalidez total ou parcial por acidente, diárias de internação hospitalar e diárias em UTI/CTI.

Em 02 de janeiro de 2019 a Autora foi vítima de um grave acidente de motocicleta, conforme Boletim de Acidente de Trânsito, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (id 10038965 – p. 1-5), que resultou em lesões severas em seu membro inferior esquerdo. Após uma tentativa frustrada de reimplante, foi submetida a procedimento cirúrgico para a amputação de sua perna esquerda, em nível supracondilar, em 08 de janeiro de 2019, conforme vasta documentação médica acostada (ids 10038966 a 10038971).

Após a regulação do sinistro, a seguradora efetuou o pagamento das indenizações relativas às diárias de internação, mas negou o pagamento da indenização por invalidez, sob o argumento de ausência de especificação do percentual de invalidez em laudo médico. Diante da recusa, a Autora ajuizou a ação buscando a condenação da Ré ao pagamento da indenização securitária, bem como compensação por danos morais e existenciais.

Sustentou que tal negativa ilícita impediu a aquisição de uma prótese, frustrando seu projeto de vida e a possibilidade de retomar suas atividades laborais, de estudo e de cuidado com sua filha menor, causando-lhe, além do dano material, profundos danos morais e existenciais. Pleiteou, assim, a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de danos morais e R$ 80.000,00 a título de danos existenciais.

A respeitável sentença recorrida, acolhendo parcialmente a pretensão da Autora, reconheceu o direito dela à percepção do capital segurado de R$ 5.000,00, nos termos do contrato celebrado, após considerar o laudo pericial conclusivo quanto à invalidez total e permanente decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 02-01-2019, que culminou com a amputação do membro inferior esquerdo. Tal decisão lastreou-se na constatação, por parte do
expert
judicial, de que houve perda funcional absoluta da perna, mas rejeitou os pedidos de danos morais e existenciais, sob o fundamento de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável e que o dano existencial decorreria do acidente, e não da conduta da seguradora.

Inconformadas, ambas as partes
apelaram
,
cingindo-se
a controvérsia recursal em dois eixos principais: de um lado, o inconformismo da parte autora com a rejeição dos pedidos de indenização por danos morais e existenciais; e, de outro, a insurgência da parte ré contra a condenação ao pagamento integral da indenização securitária, com a pretensão de exclusão ou, subsidiariamente, redução proporcional do valor arbitrado em primeiro grau.

DA
P
RELIMINAR DE
I
NTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
POR SOLIELMA EUNIDE DE SOUZA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões da requerida, suscitada pela autora em petição de id 10039076. A autora alega que, tendo sido a intimação da sentença realizada em 19-07-2024, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição dos recursos teria se esgotado em 06-08-2024, ao passo que a seguradora protocolizou suas peças em 14-08-2024 e 16-08-2024.

A respeitável sentença foi proferida em 16-07-2024 (id 10039068), a intimação foi realizada no dia 19-07-2024 (id 10039072), as contrarrazões apresentadas em 14-08-2024 (id 10039073) e a apelação em 16-08-2024 (id 10039075).

Contudo, a tese não merece prosperar.

A sistemática de contagem de prazos no processo eletrônico é regida por legislação especial, a Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006
1
, que prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil. O artigo 5º do referido diploma legal estabelece, em seus parágrafos, a disciplina para a realização das intimações eletrônicas:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

[...]

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Ou seja, conforme prevê o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico e serão consideradas realizadas no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Caso não seja realizada a consulta nos 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, será considerada realizada a intimação automaticamente na data do término desse prazo.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao interpretar o dispositivo, firmando a tese de que o prazo processual para a prática do ato (no caso, a apelação, de 15 dias úteis) somente se inicia após a consulta eletrônica pelo intimando ou, caso esta não ocorra, ao final do decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos para a consulta ficta. Nesse sentido:

“
A parte é tida como intimada, no processo eletrônico, quando procede à leitura de sua intimação, acerca da decisão proferida nos autos. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...]” (AgInt-AREsp 2.303.922, Proc. 2023/0045631-4, PR, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 05/10/2023)

Deste modo, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de dez dias corridos previsto no art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006 refere-se ao lapso temporal para a leitura ficta da intimação, passando a contar, a partir de então, o prazo legal de interposição do recurso cabível. Precedentes. [...]” (AgInt-AREsp 2.331.944, Proc. 2023/0095619-9, PR, Terceira Turma, Relª Min. Nancy Andrighi, DJE 20-09-2023).

No caso dos autos, a intimação da respeitável sentença foi expedida em 19 de julho de 2024 (sexta-feira) (id 10039072). Inexistindo nos autos comprovação de que a consulta eletrônica pela ré tenha ocorrido em data anterior, a intimação considera-se realizada no termo final do prazo de 10 (dez) dias corridos, qual seja, em 29 de julho de 2024 (segunda-feira).

Destarte, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis teve seu início em 30 de julho de 2024 (terça-feira), findando-se em 19 de agosto de 2024 (segunda-feira).

Tendo a seguradora-ré protocolizado seu recurso de apelação em 16 de agosto de 2024 (id 10039074) e suas contrarrazões em 14 de agosto de 2024 (id 10039073), constata-se a tempestividade de ambas as peças processuais.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar de intempestividade e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

DO
R
ECURSO
INTERPOSTO POR

S
OLIELMA EUNIDE
D
E SOUZA -
DOS
ALEGADOS
DANOS MORAIS

A Apelante Solielma Eunide de Souza insurge-se contra a rejeição dos pedidos de indenização por danos morais e existenciais, argumentando que a conduta ilícita da seguradora foi a causa direta do agravamento de seu sofrimento e da frustração de seu projeto de vida. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em aferir se a conduta da seguradora-apelada, ao negar indevidamente a cobertura securitária por invalidez permanente à autora, configurou ato ilícito passível de gerar, para além da obrigação contratual, o dever de compensar os danos morais e existenciais alegados.

V
erifica-se que
a
s alegações
recursais
sustentam-
se
na tese de que a negativa de pagamento da indenização securitária, mesmo após diversas tentativas administrativas de recebimento, acarretou
à recorrente
relevante sofrimento psicológico, frustração, perda da autonomia e comprometimento de sua dignidade existencial, em razão da impossibilidade de aquisição de prótese ortopédica. Argument
ou
a apelante
que a postura omissiva da seguradora extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, assumindo contornos de ilicitude indenizável, por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A caracterização do dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual exige que a conduta do fornecedor ultrapasse a fronteira do mero dissabor cotidiano, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade do consumidor. No caso vertente, a recusa da seguradora não pode ser qualificada como simples aborrecimento, mas sim como um ato ilícito qualificado pela abusividade e pelo completo descaso com a condição de extrema vulnerabilidade da apelante.

A apelante/autora, após sofrer um acidente de trânsito devastador em 02 de janeiro de 2019, que resultou na amputação de seu membro inferior esquerdo ao nível da coxa, viu-se diante da necessidade premente de reorganizar sua vida. Confiando na proteção contratual que adquiriu, buscou junto à seguradora o pagamento de três coberturas distintas. Contudo, a seguradora, em atitude que beira a má-fé processual e contratual, pagou as indenizações relativas às diárias de internação e UTI com base em um conjunto de documentos médicos, mas recusou o pagamento da indenização por invalidez permanente sob o pretexto de que os mesmos laudos, que atestavam uma amputação, não continham um “percentual de invalidez”.

De fato, os documentos colacionados aos autos revelam a existência de múltiplas tentativas da autora em obter administrativamente o pagamento do seguro, mediante envio de documentos médicos e orçamentos de prótese. Os comprovantes de protocolo, e-mails e respostas evasivas da seguradora denotam ausência de resposta eficaz e transparente, configurando verdadeira resistência injustificada ao cumprimento da obrigação assumida.

O laudo pericial judicial
(id 10039061 –
p. 1-9
)
, por sua vez, confere elevado grau de certeza quanto à extensão das sequelas físicas e funcionais impostas à autora, atestando a impossibilidade de uso de prótese e a invalidez funcional total, o que reforça a gravidade dos efeitos do acidente e a correlação com o prejuízo de ordem moral e existencial alegado. Tais elementos probatórios, aliados à constatação de que a conduta da seguradora importou em frustração reiterada da legítima expectativa da contratante, são suficientes para demonstrar a violação à boa-fé contratual e o sofrimento decorrente da privação do meio de locomoção essencial à sua dignidade.

A
jurisprudência pátria tem evoluído no reconhecimento de que o descumprimento de obrigação securitária em contextos de vulnerabilidade do segurado, especialmente em situações de notória gravidade e abalo funcional permanente, configura ato ilícito apto a ensejar reparação moral, quando presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, conforme interpretação do art. 186 do Código Civil.
S
enão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 7. A negativa de cobertura em momento de vulnerabilidade agrava o sofrimento dos familiares e enseja reparação por dano moral, arbitrada no valor de R$ 10.000,00.[...] Tese de julgamento: [...] 3 A recusa indevida da cobertura securitária, em momento de dor e fragilidade da família, enseja reparação por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, p.u., 406, 766 e 944; CDC, art. 42, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 609; STJ, AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 19/08/2019; TJMT, AP. Cív. Nº 1036277-28.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv. , j. 22/11/2023. (TJMT, AC 1000928-56.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira, Julg 21-05-2025, DJMT 24-05-2025)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DIREITO DO CONSUMIDOR. Contrato de seguro. Falha na prestação de serviços da seguradora.
[...]
3) a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, evidenciada pela demora excessiva no atendimento, que culminou na necessidade de a parte autora utilizar meios próprios para remover seu veículo de local de difícil acesso. A conduta omissiva da seguradora extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, configurando ofensa à dignidade do consumidor por submeter-lhe a situação de frustração grave e sofrimento psicológico. 4) o dano moral, no caso, é
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, dada a intensidade do evento danoso e sua repercussão na esfera da personalidade do segurado. A sentença de origem, ao condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, observou adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível a reforma da decisão. 5) desta feita configura dano moral
in re ipsa
a falha na prestação de serviço de seguradora que, em situação de urgência, deixa de atender adequadamente o consumidor, submetendo-o a grave vulnerabilidade e sofrimento psíquico, violando a dignidade do segurado. Manutenção da sentença de origem. Apelação desprovida, por maioria (TJRS, AC 5003027-91.2022.8.21.0027, Santa Maria, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, Julg. 23-04-2025; DJERS 30-04-2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. COBERTURA DEVIDA. EXIGÊNCIA DOCUMENTAL DESARRAZOADA. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
[...]
6. A exigência de documentos já apresentados ou manifestamente desnecessários caracteriza conduta abusiva da seguradora. 7. A demora injustificada por mais de 11 anos no pagamento do seguro de vida, em contexto de vulnerabilidade dos beneficiários, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
I
V. Dispositivo e tese 8. Teses de julgamento:
[...]
2. A recusa injustificada e demora excessiva no pagamento de seguro de vida, com base em exigências documentais desarrazoadas, configura dano moral indenizável.
[...]
(TJAL, AC 0700057-17.2023.8.02.0041, Capela, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, DJAL 21-11-2024, Pág. 158)

Nessa linha,
o colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que
a “Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação [...]” (AREsp 2.863.734, Proc. 2025/0051568-6, PR, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 05-05-2025).

Ainda neste sentido “Conforme o entendimento desta Corte Superior, o usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada [...]” (STJ, AgInt-REsp 2.138.530, Proc. 2024/0142777-4, SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 11-04-2025).

Es
te
também foi o entendimento deste
egrégio Tribunal de Justiça
ao afirmar
que “A apelada tentou, administrativamente, receber o que lhe era de direito por pelo menos dez meses, o que se deu entre junho de 2016 (fls 26) até abril de 2017, data na qual, em razão da questão não ter encontrado solução amigável entre as partes, esta demanda teve que ser ajuizada para que tal objetivo fosse atingido judicialmente. Não há como considerar razoável que uma pessoa acamada, inválida, se alimentando por sonda tenha que passar por tudo isso junto com sua família, mesmo diante do dado que sua documentação para recebimento do prêmio estava, a todo tempo, regular e em dia desde o início do processo”; “Para o STJ, somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (RESP 1599224/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017), exatamente o caso concreto, cujo comportamento da recorrida, nos termos já delineados acima, gerou mais que dissabor para a apelada na solução da questão posta, especialmente levando-se em consideração seu precário estado de saúde
[...]”
(
Apelação n.
0011516-53.2017.8.08.0024,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Subst. Desig. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julg. 09-04-2019, DJES 02-05-2019).

E
ainda: “Conquanto o mero inadimplemento contratual não seja causa para danos morais, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária deve ser reconhecido no caso em exame, porquanto agravou a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo segurado, precipuamente diante da constatação de sua de invalidez permanente
[...]”
(
Apelação n.
0001656-15.2014.8.08.0030,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julg. 14-02-2017, DJES 22-02-2017).

Portanto,
“Os reflexos do atuar desidioso da seguradora vão muito além de meros aborrecimentos do cotidiano, com incidência maléfica nos direitos da personalidade do segurado. Ao não efetuar o pagamento das indenizações mensais, a seguradora assumiu o risco deliberado de causar prejuízos ao consumidor, razão pela qual deverá suportar os riscos do seu ato, arcando com o pagamento da indenização por danos morais” [...] (Apelação cível n. 0020161-97.1999.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julg. 07-10-2014, DJES 17-10-2014).

Nota-se,
portanto,
que a conduta da seguradora gerou n
a Autora
frustração de sua legítima expectativa de ter o sinistro do seguro analisado e
devidamente cumprido, ainda mais em um momento de vulnerabilidade física e emocional, de modo que a negativa em seu cumprimento
certamente causou angústia e abalo emocional que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, caracteriza
ndo
dano moral indenizável, pois violou o dever de proteção e lealdade existente entre segurador
a
e segurad
a
, promovendo irreparável quebra da confiança. Sendo assim, a situação vivenciada pel
a

Autora
não se resume a um simples descumprimento contratual, mas a uma conduta negligente que lhe causou aflição e incerteza.

DA T
EORIA DO
D
ESVIO
P
RODUTIVO DO
C
ONSUMIDOR

A negativa de pagamento da indenização securitária, no caso em tela, conforme afirmado acima, não pode ser considerada como mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral indenizável.

Conforme se extrai dos autos, a recusa do pagamento da indenização por invalidez permanente sob o pretexto de que os mesmos laudos, que atestavam uma amputação, não continham um “percentual de invalidez”, revela-se manifestamente desarrazoada. A amputação de um membro, por sua própria natureza, representa a perda funcional máxima e definitiva daquela parte do corpo, fato este de constatação objetiva e que independe de um “percentual” para sua configuração.

A conduta da seguradora impôs à apelante, já fragilizada, uma via-crúcis burocrática, forçando-a a realizar inúmeros contatos telefônicos e a buscar incessantemente uma solução administrativa que lhe foi injustamente negada, ou seja, a seguradora, ao procrastinar indevidamente o pagamento da indenização, submeteu a Autora a um verdadeiro calvário, obrigando-a a despender tempo e energia para tentar solucionar um problema que não criou, em detrimento de sua recuperação física e ps
icológica.

Esta situação se amolda perfeitamente à teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo vital do consumidor, desperdiçado para a solução de problemas gerados pelo próprio fornecedor, é um bem jurídico tutelável e sua lesão enseja a reparação por dano moral, em outras palavras, o fornecedor que, por sua conduta, obriga o consumidor a desperdiçar seu tempo e a se desviar de suas atividades cotidianas para resolver um problema que não criou, pratica um ato ilícito que gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Razões de decidir a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação e do nexo causal. O bloqueio da conta-corrente sem prévia comunicação ao consumidor viola o dever de informação e transparência, configurando falha na prestação do serviço. A privação de acesso a valores essenciais e os constrangimentos públicos experimentados pelo autor extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, ensejando reparação por danos morais. O descumprimento da ordem judicial de desbloqueio agrava o dano moral e reforça a ilicitude da conduta da instituição financeira. A configuração do dano moral decorre
in re ipsa
da gravidade da situação e é amparada pela teoria do desvio produtivo do consumidor [...]”. (Apelação n. 5029468-47.2023.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 12-06-2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DÉBITO EM ABERTO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A falha no dever de informação por parte da concessionária, que impõe à consumidora esforços excessivos para solucionar a questão, caracteriza desvio produtivo do consumidor, ensejando indenização por danos morais [...]” (Apelação n. 5023376-87.2022.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª Desª Heloisa Cariello, Publ. 12-05-2025)

Assim, a sentença de primeiro grau falhou, data maxima venia, ao não sopesar a gravidade do ilícito no contexto específico da vítima. A recusa não foi uma mera formalidade, foi a negação de auxílio financeiro em um momento crucial, o que, indubitavelmente, intensificou a angústia, a aflição e o sentimento de impotência da apelante, violando sua dignidade e paz de espírito.

A conduta da seguradora extrapolou os limites do contrato e ingressou no campo do ato ilícito, nos termos do artigo 186 do CC, gerando o dever de compensar o abalo moral suportado vez que a Autora, em momento de extrema fragilidade, após sofrer um grave acidente que resultou na amputação de seu membro inferior, viu-se obrigada a enfrentar a resistência injustificada da seguradora em cumprir com suas obrigações contratuais. A recusa, fundada em exigências burocráticas desarrazoadas, agravou o sofrimento da Autora, que necessitava dos recursos para adquirir uma prótese e dar início ao seu processo de reabilitação, de forma que, com essa conduta, a seguradora causou à Autora um dano moral autônomo, que excede o mero dissabor e merece ser reparado.

DOS
ALEGADOS
D
ANOS
E
XISTENCIAIS

De igual modo, a sentença merece reforma no que tange à rejeição do pedido de indenização por dano existencial. O fundamento do juízo
a quo
, de que tal dano deveria ser imputado ao causador do acidente, parte de uma premissa equivocada e não compreende a autonomia da causa de pedir apresentada pela apelante, de modo que a rejeição do pedido de indenização por danos existenciais não se sustenta.

O dano existencial, na sua essência, tutela a dimensão da vida de relações e a possibilidade de o indivíduo realizar seus projetos e aspirações. Não se confunde com a dor íntima (dano moral), mas se materializa na impossibilidade concreta de “poder fazer”, de seguir com os planos que traçou para si, ou seja, o dano existencial, compreende-se como a lesão ao projeto de vida e à possibilidade de realização pessoal em razão da frustração de atividades habituais e essenciais ao convívio social e à autodeterminação. É uma lesão que impede a pessoa de realizar suas atividades e projetos de vida, afetando sua qualidade de vida e sua busca pela felicidade.

Desde o início das tratativas administrativas, e de forma clara na petição inicial, a apelante explicitou que o valor da indenização securitária de R$ 5.000,00 seria destinado à aquisição de uma prótese, um “joelho mecânico”, conforme orçamento apresentado (
id
10038960 –
p.
10). Este não era um desejo abstrato, mas um projeto concreto, tangível e fundamental para que pudesse retomar sua autonomia, sua capacidade de locomoção, sua atividade laboral como manicure e o cuidado com sua filha. O ato ilícito da seguradora, a recusa indevida do pagamento, foi o fato que, de forma direta e causal, impediu a realização deste projeto vital,
e, consequentemente, a frustração de seu projeto de reabilitação e reinserção social e laboral.

A consequência da conduta da ré foi uma alteração perniciosa e duradoura na vida da apelante. Em vez de adquirir a prótese e buscar a reabilitação, viu-se condenada a uma maior dependência, culminando na necessidade de requerer o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para subsistência (
id
10039042). A conclusão do laudo pericial de que, atualmente, não há “possibilidade de uso de prótese na condição funcional em que se encontra a Autora” (
id
10039061 –
p.
20), apenas agrava a dimensão do dano, pois evidencia que a perda da oportunidade no momento correto pode ter gerado consequências irreversíveis.

Portanto, o nexo de causalidade do dano existencial está atrelado não ao acidente, mas ao inadimplemento qualificado da seguradora. Há uma distinção nítida que afasta o
bis in idem
: o dano moral reside na ofensa à dignidade e no sofrimento psíquico pela recusa; o dano existencial, por sua vez, reside na frustração fática e objetiva de um projeto de vida essencial, com a consequente precarização de sua existência.

No caso dos autos, a apelante não imputa à seguradora a responsabilidade pela amputação, mas sim pela frustração de seu projeto de vida de mitigar as consequências da lesão, ou seja, a autora, ao ser privada do meio necessário à sua locomoção, em virtude da omissão da seguradora, experimentou restrição direta à sua autonomia e à sua inserção plena em atividades sociais e laborais, o que, a meu sentir, transcende o mero desconforto ou aborrecimento, alcançando a esfera existencial da personalidade.

O dano existencial, neste caso, não se confunde com o dano físico do acidente, ele reside na alteração prejudicial e duradoura do cotidiano da vítima, imposta pela conduta da Ré, que lhe tolheu a esperança e a possibilidade de uma vida mais digna e autônoma.

Assim, entendo que a Autora faz jus à indenização por danos existenciais, em razão da conduta ilícita da seguradora.

DO
Q
UANTUM

I
NDENIZATÓRIO

Uma vez reconhecida a existência dos danos morais e existenciais, passo à fixação dos valores indenizatórios. A quantificação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da ofensora, a extensão do dano causado à ofendida, a capacidade econômica das partes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e o caráter pedagógico da indenização, de modo a evitar que a conduta ilícita se repita.

Para os danos morais, considerando a recalcitrância da seguradora, o período de sofrimento imposto à apelante e a sua condição de extrema vulnerabilidade, fixo a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para os danos existenciais, levando em conta a frustração de um projeto de vida de crucial importância para a autonomia e dignidade da apelante, que alterou negativamente o curso de sua vida, fixo a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DO
R
ECURSO
D
A CHUBB SEGUROS BRASIL S. A.

A Apelante Chubb Seguros Brasil S. A. insurge-se contra a condenação ao pagamento integral da indenização securitária, argumentando que o laudo pericial, ao mencionar a tabela SUSEP, indicaria uma invalidez parcial de 70%, o que justificaria o pagamento proporcional de R$ 3.500,00.

V
erifica-se que
o recurso
se assenta
ainda
na tese de ausência de dever de indenizar, em virtude da alegada insuficiência documental para a regulação do sinistro e da suposta invalidez parcial da segurada, sustentando, ainda, que a cobertura contratual não foi devidamente implementada.

Entretanto, tais argumentos não merecem prosperar, pois a pr
etensão recursal esbarra no conjunto probatório dos autos, notadamente no laudo técnico elaborado por perito judicial, profissional imparcial e nomeado pelo juízo, que afastou a alegação de invalidez parcial e reconheceu, com base em critérios objetivos e respaldados em exame físico detalhado, a condição de invalidez total e permanente da
A
utora, em consonância com os termos contratuais.

Ainda que se admita que a análise administrativa da seguradora seja amparada por critérios próprios, a prevalência do laudo pericial judicial é imperativa no âmbito do processo judicial, por se tratar de prova técnica dotada de fé pública, submetida ao contraditório e plenamente fundamentada. Ademais, a própria sentença reconheceu que a
R
é não demonstrou, de modo suficiente, que o indeferimento administrativo se baseou em elemento concreto que justificasse a negativa total da cobertura.

Como bem destacado na
respeitável
sentença, o laudo pericial, embora mencione a tabela SUSEP como um parâmetro, é claro ao concluir que a Autora apresenta
“perda funcional total para o uso deste membro (100% de perda), em relação à marcha e atividades da vida diária e laboral”
, o que a qualifica como
“portadora de invalidez total e permanente”
.

A tabela SUSEP serve como um guia, um referencial, mas não pode se sobrepor à realidade fática, notadamente quando esta se apresenta de forma tão evidente e incontroversa. A amputação de um membro inferior, em nível supracondiliano, implica, inegavelmente, a perda total e permanente da capacidade laboral e da autonomia da segurada, sendo irrelevante, para fins de fixação do
quantum debeatur
, a existência de uma tabela que preveja um percentual de invalidez inferior.

Ademais, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47) e o reconhecimento da vulnerabilidade deste na relação contratual (art. 4º, I).

Nesse contexto, a interpretação que melhor se coaduna com os princípios consumeristas e com a boa-fé objetiva é aquela que considera a conclusão do laudo pericial em sua integralidade, reconhecendo a invalidez total e permanente da Autora e, por conseguinte, o seu direito ao recebimento integral da indenização securitária.

A alegação de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) também não prospera, na medida em que a
A
utora comprovou a contratação da apólice e o envio de diversos documentos médicos ao longo do trâmite administrativo, configurando cumprimento substancial das obrigações contratuais a ela imputadas.

Portanto,
quanto ao
recurso
interposto por
Chubb Seguros Brasil S. A.,
a respeitável sentença deve ser mantida
incólume.

CONCLUSÃO

Assim, considerando a robustez das provas apresentadas, a coerência do laudo pericial, e a reiteração da conduta omissiva da seguradora, entendo que a
respeitável
sentença deve ser parcialmente reformada, para acolher o recurso da
A
utora e condenar a
R
é ao pagamento de indenização por danos morais e existenciais, fixando-se os respectivos valores de acordo com os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da repressão pedagógica à conduta abusiva
conforme acima esposado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por Solielma Eunide
d
e Souza para reformar parcialmente a
respeitável
sentença
e condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos existenciais no valor de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), a ser
em

(tais valores)
corrigido
s
monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido
s
de juros de mora de 1% ao mês desde a data da recusa administrativa indevida;
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto por Chubb Seguros Brasil S. A.,
mantendo
a
condenação
dela
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do evento danoso - data do acidente e juros de mora a contar da citação.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pela ré
para o percentual de 1
7
% (d
ezessete
por cento) sobre o valor
da condenação.

É como voto.

1
Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.